Tribunal: TJES
Processo: 5003751-63.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003751-63.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARGARETH CAMPANA TARDIN

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária cumulada com repetição de indébito, proposta em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A autora sustentou ter direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria em razão de ser portadora de moléstia profissional, postulando também a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte apelante faz jus à isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, em razão de alegada moléstia profissional, bem como à repetição dos valores eventualmente recolhidos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 aplica-se apenas aos proventos de aposentadoria percebidos por pessoas acometidas pelas doenças taxativamente elencadas no referido dispositivo ou por moléstia profissional, desde que comprovado o nexo causal com a atividade laboral exercida.

Para o reconhecimento da isenção com base em moléstia profissional, exige-se comprovação robusta do nexo de causalidade entre a enfermidade e o exercício da atividade laboral, admitindo-se, conforme jurisprudência consolidada e Súmula 598 do STJ, prova por meio de laudo particular e outros elementos que convençam o magistrado.

No caso concreto, os elementos constantes nos autos não evidenciam a existência de vínculo direto entre a atividade profissional da apelante (professora) e a enfermidade alegada.

A ausência de prova suficiente para estabelecer o nexo de causalidade entre a enfermidade e a atividade laboral impede o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda com fundamento em moléstia profissional, bem como da repetição do indébito postulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 exige comprovação inequívoca do nexo de causalidade entre a moléstia alegada e a atividade profissional exercida, quando não se tratar de enfermidade expressamente listada no referido dispositivo.

A ausência de elementos probatórios robustos acerca do nexo causal entre a enfermidade e o labor impede o reconhecimento da moléstia como profissional para fins de isenção tributária.

O ajuizamento tardio da demanda, aliado à inexistência de histórico funcional compatível com doença ocupacional, enfraquece a tese da origem profissional da enfermidade alegada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei nº 1.060/50, art. 9º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.116.620/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.10.2009 (repetitivo); STJ, AgInt no REsp 2082632/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 18.03.2024; STJ, REsp 2052013/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 23.05.2023; TJES, AI 5006889-80.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARGARETH CAMPANA TARDIN
(ID 11896092) contra a sentença (ID 11896070) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que, nos autos da demanda intitulada de “
ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária (IR) cumulada com repetição de indébito”
, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos de isenção de imposto de renda e de restituição de valores.

Nas razões recursais, a parte apelante requer a reforma da sentença atacada, alegando, em síntese, que é portadora de moléstia profissional decorrente de sua atividade como professora, o que lhe garante o direito à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, conforme o artigo 6º, XIV, da Lei 7.713/88. Sustenta que os laudos médicos comprovam o nexo de causalidade entre a enfermidade e sua antiga profissão, preenchendo os requisitos legais para o deferimento do benefício tributário e a consequente repetição do indébito dos valores já recolhidos.

As partes apeladas foram devidamente intimadas e apresentaram contrarrazões (IDs 11896096 e 11896098), pugnando pela manutenção da sentença.

O
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
argumenta que a patologia da autora/apelante não se enquadra no rol de doenças previsto na legislação para a concessão da isenção.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
reitera que a doença da apelante não constitui "moléstia profissional" para os fins da isenção pleiteada e que a decisão administrativa que negou o benefício é legal e fundamentada.

Pois bem.

I- DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, pontuo que deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça apresentado na apelação (ID 11896092).

Isso porque o pleito já havia sido analisado e deferido pelo Juízo
a quo
(ID 11896049) e, conforme dispõe o artigo 9º da Lei nº 1.060/50, a eficácia do benefício perdura até a decisão final do processo, dispensando a necessidade de nova apreciação, ante a inexistência de indícios de alteração da realidade fática da hipossuficiência da apelante.

Lei n. 1.060/50 - Art. 9º Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias.

II - MÉRITO

A matéria central do presente recurso consiste em verificar se a parte apelante faz jus à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de alegada moléstia profissional.

A disciplina legal sobre o tema está contida no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, que dispõe:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a isenção tributária é concedida em duas hipóteses principais: (i) para os portadores das doenças graves expressamente listadas no texto legal; ou (ii) para os casos de portadores de moléstia profissional.

No que tange à primeira hipótese, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e consolidada, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o rol de doenças graves previsto no dispositivo supracitado é taxativo (
numerus clausus
), não admitindo interpretação extensiva para abarcar patologias que não estejam ali expressamente mencionadas. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF. CONTRIBUINTE PORTADOR DO "MAL DE ALZHEIMER" . ISENÇÃO LEGAL ESTABELECIDA PARA ALIENAÇÃO MENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PELO RECONHECIMENTO DO DIREITO. REVISÃO. EXAME DE PROVA . INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ .2. No REsp n. 1.814 .919/DF, repetitivo, a Primeira Seção reafirmou entendimento jurisprudencial, segundo o qual a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, inc. XIV, da Lei n. 7 .713/1988 só alcança os portadores das moléstias lá elencadas que estejam aposentados.
E, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.116 .620/BA, também na sistemática dos recursos repetitivos, a Primeira Seção definiu ser taxativo o rol das moléstias elencadas no art. 6º, inc. XIV, da Lei 7.713/1988, de tal sorte que concessão da isenção deve-se restringir às situações nele enumeradas
.3. A Lei n. 7.713/1988, em seu art . 6º, inc. XIV, dispõe que ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de alienação mental, mas não faz referência específica ao mal de Alzheimer. Não obstante, em razão da doença de Alzheimer poder resultar em alienação mental, este Tribunal Superior já decidiu pela possibilidade de os portadores desse mal terem direito à isenção do imposto de renda. Precedente específico da Segunda Turma .4. No caso dos autos, reconhecido o direito pelas instâncias ordinárias, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 7 do STJ, porquanto eventual conclusão pela inexistência de alienação mental no portador de mal de Alzheimer dependeria da produção de prova, providência inadequada na via do especial.5. Agravo interno não provido .(STJ - AgInt no REsp: 2082632 DF 2023/0224937-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF . CONTRARIEDADE A SÚMULA. APRECIAÇÃO INVIÁVEL. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. (...) 4 . Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou: "Busca a parte autora obter declaração de alegado direito a isenção de imposto de renda incidente sobre os seus proventos, consoante a regra prevista pelo artigo 6º, XIV da Lei 7.713/1998, que garante o benefício aos aposentados portadores de doenças graves (...)
Os requisitos para o reconhecimento da isenção de IR por moléstia grave prevista na Lei 7.713/88 são os seguintes:ser o requerente portador de alguma das doenças contidas no rol taxativo do art. 6º, incisos XIV e XXI da Lei 7.713/88 e estar na inatividade .
(...) (STJ - AgInt no REsp: 2102871 DF 2023/0370447-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

No caso em tela, a patologia que acomete a parte apelante,
"Artropatia Acromioclavicular + Artropatia Esternoclavicular a Direita, com Síndrome do Impacto do Ombro Direito (Tenossinovite + Tendinite Calcárea) e Epicondilite Lateral do Cotovelo Direito Compensatória
", não se encontra elencada no rol taxativo do referido dispositivo legal, o que, por si só, afasta a possibilidade de concessão do benefício por esta via.

Resta, portanto, analisar a segunda hipótese: a caracterização da enfermidade como moléstia profissional.

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
"para a caracterização como 'moléstia profissional' basta apenas a verificação e comprovação da causa (ou concausa) da moléstia a partir do labor habitual e a consequência de que irá gerar sacrifício financeiro ao aposentado com o respectivo tratamento médico. São estas as exigências da lei"

(STJ - REsp: 2052013 SC 2023/0027239-8, Relator: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2023).

No mesmo sentido já se manifestou este Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA . MOLÉSTIA PROFISSIONAL. LAUDO PARTICULAR COMPROBATÓRIO DA CAUSA LABORAL. SUMULA 598 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO . AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) Consoante expressa dicção da Súmula 598 do STJ, “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do direito à isenção do IR, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
2) Em recentíssimo precedente, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que configura moléstia profissional a doença que inequivocamente tenha como causa ou concausa o exercício laboral, independentemente da distinção entre doença típica (profissional) e atípica (trabalho).
(...). 5) Recurso conhecido e desprovido .m(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008144-73.2023.8.08 .0000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA . MOLÉSTIA PROFISSIONAL. LAUDO PARTICULAR COMPROBATÓRIO DA CAUSA LABORAL. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO . 1) Consoante expressa dicção da Súmula 598 do STJ, “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do direito à isenção do IR, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
2) Em recentíssimo precedente, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que configura moléstia profissional a doença que inequivocamente tenha como causa ou concausa o exercício laboral, independentemente da distinção entre doença típica (profissional) e atípica (trabalho).
(...) 5) Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado .(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006889-80.2023.8.08 .0000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

Para além disso,
“a figura da "moléstia profissional" traz conceito aberto, dispensando exata/taxativa especificação legal, uma vez que tais são as doenças decorrentes, desencadeadas ou agravadas pelo exercício de trabalho peculiar a determinada atividade profissional ou adquirida em função de condições ambientais específicas em que se realiza o trabalho (art. 20 , I e II , da Lei 8.213 /91), o que denota sua singularidade (casuística), diferentemente do rigor que há em se tratando das"moléstias graves"especialmente previstas em lei (essas, sim, a exigir enquadramento no rol taxativo legal)."
(AC 1000138-93.2021.4.01.3800, DESEMBARGADOR FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS , TRF1 - SÉTIMA TURMA, PJe 23/06/2022).

Neste contexto, tem-se que para a caracterização da isenção é imprescindível uma comprovação robusta da relação de causa e efeito entre a doença e a atividade laboral exercida, bem como da repercussão desta condição na vida do servidor.

Em outras palavras, a parte apelante, para concessão do benefício, tem o dever de comprovar que a sua condição de saúde foi diretamente causada, desencadeada ou, no mínimo, agravada pelo exercício habitual de sua profissão como professora.

No presente caso, ao analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, entendo que a parte apelante não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos para a concessão da isenção com base em moléstia profissional.

Em atenção ao documento juntado no ID 11896056, observo que, ao longo de sua extensa carreira, a parte apelante não apresentou qualquer documento que demonstre afastamentos ou licenças para tratamento de saúde especificamente relacionados às moléstias ocupacionais ora alegadas.

Este fato, por certo, representa uma lacuna probatória relevante que atrai o afastamento do nexo de causalidade entre as enfermidades e o labor, o que enfraquece a alegação de que a enfermidade possuía relação direta com o trabalho.

Outra prova documental que entendo relevante para deslinde é o fato de que a servidora se aposentou por tempo de contribuição, na modalidade voluntária, e não por invalidez.

Este dado é um forte indicativo de que, ao tempo de sua passagem para a inatividade em 2015, a parte apelante possuía plena capacidade laborativa, o que se mostra, em princípio, incompatível com a alegação de uma doença profissional com gravidade suficiente para justificar a isenção fiscal (ID 11895275 e 11896056)

Em terceiro lugar, causa estranheza o lapso temporal entre a data da aposentadoria (2015) e o ajuizamento da presente ação (2023), bem como a data dos principais laudos médicos que a instruem, datados de 2020 e 2022.

Isso porque existe um significativo lapso temporal entre a aposentadoria e a busca pelo reconhecimento do direito e, essa demora de quase sete anos entre o fim do vínculo laboral e a busca efetiva pelo reconhecimento da moléstia como profissional enfraquece o nexo causal, fragilizando a distinção dos efeitos do trabalho daqueles decorrentes do avanço natural de uma condição degenerativa com o passar do tempo.

Outro ponto relevante é a conclusão da perícia administrativa oficial. A Junta Médica do IPAJM, em avaliação realizada em 6 de julho de 2022, concluiu expressamente que "o segurado não comprovou diagnóstico de doença especificada no inciso XIV, artigo 6º da Lei nº 7.713/88 e suas alterações".

Assim sendo, embora o Poder Judiciário não esteja adstrito ao laudo administrativo, a opinião técnica de uma junta pericial oficial, somado a todos os outros fatos já mencionados corroboram para afastar o nexo causal.

Diferentemente do que ocorreu com o laudo particular juntado, que, como bem assentado pelo Juízo de primeiro grau:

“Os Tribunais tem mitigado a exigência da perícia feita por órgão oficial8, considerando elementos probatórios seguros, dentro do critério da persuasão racional do juiz.

Aceita-se a perícia particular, desde que contenha inequivocamente elementos para enquadramento da moléstia como de natureza laboral.

Todavia, Laudo médico deve ter clareza e transparência em ligar de maneira objetiva e concreta o evento clínico à causa da moléstia laboral.

Não pode deixar a critério da presunção ou da interpretação subjetiva do enquadramento da doença como tendo causa laboral.

Para tanto, deve fazer avaliação detalhada da condição de saúde em relação ao histórico clínico-funcional da paciente, explicando fundamentadamente qual a relação da moléstia com o efetivo exercício das atribuições funcionais.

Por ser laudo particular, seria importa que o médico recolhesse o arcabouço dos laudos, exames, licenças-médicas e atestados que a paciente obteve durante o exercício laboral para estabelecer o liame objetivo entre a prática laboral e a doença.

Entrementes, os documentos médicos particulares apresentados são omissos quanto a estes critérios e deficitários em relacionar a condição de saúde da autora com a relação trabalhista. (ID 25865816 - Documento de comprovação (Doc. 04 Laudo médico)

Neste compasso, razão assiste aos réus, posto que padece de suporte probatório a pretensão autoral.”

Portanto, entendo que a parte apelante deixou de comprovar satisfatoriamente que a condição de saúde ora alegada teria sido desencadeada, causada ou, ao menos, agravada pelo exercício habitual de sua profissão.

Nestes termos, a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe, pois a análise criteriosa do conjunto probatório conduz ao entendimento de que o nexo de causalidade entre a enfermidade da apelante e a sua atividade laboral não restou suficientemente demonstrado. Neste sentido, segue entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA PROFISSIONAL NÃO CARACTERIZADA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – AUSÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O art. 6º, XIV, da Lei nº 7 .713/88 estabelece que ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de moléstia profissional. 2. Sobre a isenção de imposto de renda para servidores públicos portadores de moléstias profissional, o c. STJ, no julgamento do REsp 1 .116.620/BA, sob a sistemática do art. 1.036 do CPC, firmou o entendimento no sentido de que fazem jus ao benefício fiscal . A Colenda Corte de Justiça firmou, ainda, a orientação pela desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial, quando o magistrado puder verificar a existência da enfermidade por outros meio de prova, consoante disposição do enunciado da Súmula nº 598. 3. No caso dos autos, a autora/agravante juntou laudo médico que atesta que em razão de sua atividade laborativa apresentou um quadro de tenopatia, artrite e síndrome do túnel do carpo em mão direita e esquerda. Ocorre que o laudo é datado de 28 de junho de 2024 e faz referência a exames médicos realizados também no mês de junho de 2024 . Nota-se que não o profissional médico não discorre sobre a existência de tratamento anterior das referidas moléstias, o que sugere a atualidade de tal diagnóstico, quando já decorridos mais de 06 (seis) anos da aposentação da agravada.
4. Embora não desconheça o entendimento acerca da desnecessidade de contemporaneidade do laudo médico que atesta a existência de doença profissional, não verifico, em sede de cognição não exauriente, a existência de nexo causal entre a doença que acomete a agravada e labor desempenhado ainda quando da ativa, fato que depende de ampla dilação probatória.
5 . Ausentes, portanto, os pressupostos para o deferimento da liminar pretendida pela agravada, em especial a verossimilhança das alegações autorais, há que ser indeferido o pleito liminar formulado nos autos originários. 6. Recurso provido. Agravo Interno prejudicado . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50110344820248080000, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE NÃO FAZER, C/C, RESTITUIÇÃO DE VALORES. APOSENTADORIA VOLUTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS . IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. REQUISITOS. CONTRIBUINTE . APOSENTADA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. LESÕES OSTEOMUSCULARES. NEXO DE CAUSALIDADE . AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessão da isenção do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza exige a cumulação de dois requisitos: (i) receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma e (ii) ser portador de uma das doenças graves arroladas, como a moléstia profissional, nos termos do art . 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88.
2 . A moléstia profissional é aquela que se desenvolve no exercício da atividade laboral ou do ambiente profissional, sendo indispensável a demonstração do nexo de causalidade entre a doença e o trabalho realizado pela requerente. 3. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial, quando o juiz se convencer da existência da patologia por outras provas, bem como demonstração de contemporaneidade, nos termos do art. 371 do CPC, aliado à incidência das Súmula 598 e 627, ambas do STJ . 4. No caso em análise, não restou comprovado nos autos que as enfermidades sofridas pela autora se enquadram nas hipóteses legais para fins de concessão da isenção fiscal pretendida, segundo inteligência do artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/1988. 4 .1. Para a finalidade de comprovar a existência de moléstia profissional, é necessária a demonstração do nexo causal entre a doença e a ocupação profissional, o que não poderá ser presumido, como quer fazer crer a parte apelante em sua peça processual.
4.2 . Mantida a sentença que negou o direito da Autora à isenção do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, no que concerne aos seus proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 . 5. Recurso de apelação conhecido e não provido.(TJ-DF 07040559220218070018 1708043, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 25/05/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/06/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO - MOLÉSTIA PROFISSIONAL - ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - LAUDO UNILATERAL E SUMÁRIO - NEXO DE CAUSALIDADE - PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO.
1. A comprovação da moléstia profissional que enseja a isenção do imposto de renda reclama prova convincente do nexo de causalidade entre a enfermidade e as funções desempenhadas pelo contribuinte.
2 . O perigo de irreversibilidade do provimento liminar e a nocividade da medida ao interesse público justificam uma postura de cautela do Magistrado. V.V. AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO - APOSENTADORIA - ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - MOLÉSTIA PROFISSIONAL - ROL DO ART . 6º, DA LEI 7.713/88 - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. - Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". - Com fulcro no artigo 6º, XIV Lei Federal n . 7.713/88, dispõe que ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas físicas portadoras de moléstia profissional. - Presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, o pedido de tutela de urgência deve ser deferido para determinar que a parte agravada deixe de proceder com a retenção do IRRF sobre os proventos de aposentadoria pagos à agravante.(TJ-MG - AI: 28862020720228130000, Relator.: Des .(a) Versiani Penna, Data de Julgamento: 01/06/2023, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2023)

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
MARGARETH CAMPANA TARDIN

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença atacada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a exigibilidade suspensa, por ser a parte apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/07/2025 às 13:28:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58431331072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.